Tribunal: TJDFT
Processo: 0000532-13.2011.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ESTUPRO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO LAUDO DE PERFIL GENÉTICO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DO MP. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA.
1. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do apelo interposto dentro do prazo legal.
2. O material para investigação de perfil genético armazenado em banco de dados pode ser utilizado para comprovar a autoria de crime, notadamente se a condenação sobrevém de fontes diversas, que juntas formam robusto conjunto probatório, deixando indene de dúvidas a materialidade e a autoria das condutas contra a liberdade sexual atribuídas ao acusado.
3. É de ser mantida a condenação por roubo com emprego de arma de fogo e estupro, com fundamento nas palavras seguras da vítima, que se revestem de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroboradas pelo testemunho policial, pelos laudos de lesões corporais e pelos exames de conjunção carnal e atentado violento ao pudor.
4. O acréscimo na segunda fase da dosimetria, diante de circunstância agravante, deve nortear-se por critério de equidade, de modo a guardar proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador na primeira etapa de aplicação da pena.
5. No âmbito penal, mesmo que o crime não tenha sido praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, é viável fixar indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida.
6. Recursos conhecidos. Apelo da acusação provido. Apelo do réu parcialmente provido.